Tribunal: TJES
Processo: 5000243-30.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000243-30.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANOEL MESSIAS SANTANA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA EMPRESA DE TELEFONIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADA POR FIAÇÃO CAÍDA NA VIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Na inicial, sustenta a parte autora que sofreu uma queda enquanto trafegava em sua motocicleta após ter se enroscado em fio que estava caído na via, causando-lhe danos em seu veículo, além de ferimentos. Sustenta que a requerida tem o dever de arcar com a manutenção da fiação e, ao não fazê-lo, tem o dever de reparar os danos morais e materiais sofridos em decorrência do acidente. Na origem, o juízo de primeiro grau julgou procedente o feito, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$1669,00 (mil, seiscentos e sessenta e nove reais), a título de danos materiais, e à quantia de R$3000,00 (três mil reais), por danos morais. Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

2.
A sentença prolatada em primeiro grau não merece reforma, vejamos a seguir.

3. DA PRELIMINAR:
Inicialmente se faz necessário combater a prejudicial de mérito elencada no recurso interposto. Sustenta a recorrente a necessidade da extinção do feito, em razão da necessidade de perícia técnica, incabível no âmbito dos Juizados Especiais. Entrementes, entendo prescindível a produção da prova pericial no caso em apreço, eis que as provas constantes dos autos são suficientes ao correto enfrentamento da lide. Ademais, é preciso ter em vista que o acidente ocorreu em 20/09/2017, de forma que, após decorridos cerca de três anos desde então, inviável a realização da perícia, ante o presumível desaparecimento dos vestígios do sinistro. Assim sendo, refuto a preliminar arguida.

4. DO MÉRITO:
O suporte documental colacionado aos autos pela parte autora evidencia, de forma incontroversa, a ocorrência da falha na prestação dos serviços pela concessionária rés quanto aos deveres de zelo e manutenção na infraestrutura da rede elétrica, os prejuízos materiais suportados pelo autor e o respectivo nexo de causalidade entre ambos. Os elementos constantes dos autos são robustos acerca do fato de que o fio solto, caído sobre a via pública sem qualquer tipo de proteção e sinalização, deu causa ao acidente, dentre os documentos podemos destacar o boletim de ocorrência registrado pelo destacamento policial que atendeu a ocorrência, a ficha de atendimento hospitalar e as fotografias juntadas aos autos. Além disso, a testemunhal produzida corrobora a versão contida na inicial.

5.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau consta que através das fotografias é possível constatar que os fios caídos na via poderiam impedir a passagem de motociclistas ou causar acidentes, sendo tal afirmação respaldada pelas imagens do local do acidente, na data dos fatos, que demonstram uma extensa fiação encontrava-se caída atravessada na via, sem qualquer proteção ou sinalização, que deram causa à queda ao solo do requerente, após a fiação se entremear à roda dianteira de sua motocicleta. Com efeito, a responsabilidade pela manutenção da fiação é da empresa de telefonia, que não demonstrou nenhum fator externo capaz de elidir a sua responsabilidade, de forma que deverá sim responder pelos prejuízos provocados a Reclamante pelo acidente.

6.
A demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da pretensão exposta ou a ocorrência de qualquer das excludentes de sua responsabilidade, restando caracterizado, portanto, o dever de indenizar.

7
.
DOS DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO:
A respeito dos danos materiais, extrai-se que o conjunto documental coligido aos autos evidencia, de forma suficiente, o efetivo dano patrimonial experimentado pelo demandante, restam comprovados pelo recibo de id nº 251599, condizente com os danos relatados no boletim de ocorrência e visíveis nas fotografias juntadas aos autos.

8. DOS DANOS MORAIS:
No que diz com a existência do direito do autor à reparação pelo abalo moral, desnecessárias grandes delongas, pois o fato ensejador da reparação fala por si só. Inquestionavelmente, o demandante teve violada a sua integridade física (conforme boletim de atendimento médico de id nº 251600). Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada. A par destas diretrizes, verifico que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, mostra-se adequado e em consonância com o usualmente adotado por esta Turmas em casos semelhantes.

9.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas e Honorários advocatícios.

11.

Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.